Tribunal: STF
Processo: RE 1325864
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI ESTADUAL. GRATUIDADE EM ESTACIONAMENTOS PRIVADOS. MATÉRIA DE DIREITO CIVIL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. ART. 22, I, DA LEI MAIOR. LEGITIMIDADE DA ASSOCIAÇÃO AUTORA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal, no sentido de que a regulação de preço de estacionamento é matéria de direito civil, inserindo-se na competência legislativa privativa da União, descrita no art. 22, I, da Lei Maior.



    2. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a Associação Brasileira de Shopping Centers (ABRASCE) possui legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade questionando dispositivos do interesse e com impacto direto na situação jurídica de setores dos shopping centers.



    3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.